Tribunal: TJDFT
Processo: 0765519-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0765519-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL NAVA SOARES CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto por DANIEL NAVA SOARES CRUZ, como pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, não estipulou prazo para que o Distrito Federal forneça o tratamento de hemodiálise ambulatorial, nos termos do relatório médico. O recorrente sustenta, que possui diagnóstico de doença renal crônica em estágio final. Informa que está internado há 3 meses, e desde 30/11/2022, aguarda vaga fixa em clínica conveniada ao SUS para realizar sessões de hemodiálise visando a sua desospitalização. A sentença ID 45710096, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora recorrente, determinando que o Distrito Federal forneça o tratamento de hemodiálise ambulatorial, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a internação lhe traz risco de vida, em razão da possibilidade de contrair infeções hospitalares. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, que seja determinado ao recorrido que lhe forneça no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o tratamento de hemodiálise ambulatorial (no máximo 3 sessões por semana), em qualquer hospital da rede pública ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 221/2023/Central de Regulação Interestadual de Alta Complexidade, ID 45710080, pág. 09, informa que o recorrente foi inserido na lista de regulação SISREG III – HEMODIÁLISE (máximo 3 sessões por semana), no dia 30/11/2022, em prioridade Amarelo – urgência e atualmente há 118 pacientes inseridos com classificação amarela, sendo que o recorrente encontra-se na 116a posição. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização do tratamento de hemodiálise ambulatorial, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 45710078, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente Ressalta-se que apesar do recorrente não estar recebendo o tratamento de hemodiálise nos termos da prescrição médica, está recebendo o referido tratamento durante a internação. Embora haja risco de infeções hospitalares, a internação também traz garantias de um melhor acompanhamento médico até que haja vaga disponível seguindo a fila de espera para ao tratamento da hemodiálise ambulatorial. Neste sentido, tem-se as seguintes jurisprudências: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1608265, 07012384120228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao MP. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito